Tribunal: STF
Processo: AC 3028
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM, COM BASE NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. JURISDIÇÃO DO STF NÃO INSTAURADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM, PARA JULGAMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.